Tribunal: TJDFT
Processo: 0709939-95.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709939-95.2022.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: RANNY CRISTINA BARROS DOCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONDUTA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DÉBITOS ORIUNDOS DE MÚTUO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO DO STJ. TEMA 1.085. APLICABILIDADE. 1. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC. No mesmo sentido é a Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional preveem critérios a serem observados pela instituição financeira para realizar os descontos em conta corrente, destacando a necessidade de autorização expressa do correntista para descontos em conta corrente, ainda que decorrentes de mútuo por ele contratado. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento repetitivo, Tema no 1.085, no sentido da licitude do referido desconto em conta corrente, ressaltando a necessidade de autorização do correntista para tanto. 3. No caso em apreço, não se verifica qualquer elemento nos autos que ateste a existência de autorização prévia para o desconto em conta corrente em relação ao mútuo em comento, sendo certo que, em que pese seja incontroversa tal contratação, não há nos autos o contrato correspondente a tal operação, assinados pelas partes. 3.1 Deste modo, não resta comprovada dos autos a autorização para realização de descontos na conta corrente de titularidade da autora, ônus do qual o banco réu não se desincumbiu. 3.2 Assim, forçoso reconhecer a ilegalidade dos descontos perpetrados pelo réu para o pagamento dos débitos contraídos, diante da ausência de comprovação da anuência expressa da autora ou mesmo sua adesão as condições gerais de contratação. 4. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres. 4.1 Resta claro que o desconto da integralidade das verbas salariais em questão gerou ansiedade, aflição e angústia à autora e a seus familiares, o que é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. 5. E sendo devida a reparação imaterial, vale pontuar que o quantum indenizatório do dano moral se presta a uma tentativa de amenização da dor e, apesar de não poder ser utilizado como instrumento propulsor de enriquecimento ilícito, há de ser fixado em patamares razoáveis, acautelando-se o magistrado para que a indenização não se imponha desproporcional à gravidade do dano. 6. Recursos conhecidos. Provido o recurso da autora. Negado provimento ao recurso do réu. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, § 1o, da LINDB, aduzindo que a turma julgadora não teria considerado a necessidade de observância o ato jurídico perfeito e acabado relativo ao contrato de mútuo celebrado entre as partes; b) artigos 313 e 314, ambos do Código Civil, aduzindo que ao limitar os valores descontados, o órgão colegiado estaria contrariando as cláusulas estabelecidas no contrato que previam a forma de pagamento e os valores das prestações, desrespeitando a boa-fé contratual e a segurança jurídica. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID Num. 48822804 - Pág. 1). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 6o, parágrafo 1o, da LINDB, porquanto “a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da impossibilidade dos princípios contidos no artigo 6o da LINDB serem analisados em sede de recurso especial, por se tratar de matéria constitucional, apenas reproduzida na legislação ordinária. Precedentes” (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Da mesma forma, não merece curso o especial no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 313 e 314, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “não resta comprovada dos autos a autorização para realização de descontos na conta corrente de titularidade da autora, ônus do qual o banco réu não se desincumbiu. Assim, forçoso reconhecer a ilegalidade dos descontos perpetrados pelo réu para o pagamento dos débitos contraídos, diante da ausência de comprovação da anuência expressa da autora quanto a tal possibilidade ou mesmo sua adesão as condições gerais de contratação” (ID Num. 48143067 - Pág. 6). E rever tal assertiva é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome da advogada MILANA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017